Tribunal: STF
Processo: AI 610902
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento dos artigos 5º, XXXVI, 7º, XXVI, e 111 da
   Constituição Federal; controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional: alegada violação aos dispositivos
   constitucionais invocados que, se ocorresse, seria reflexa ou
   indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2.
   Alegações improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e
   de inexistência de motivação do acórdão recorrido.